Tribunal: STF
Processo: ARE 1435843
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. ISS. Operadora de plano de saúde. Prestação de serviço sujeita à incidência do tributo. Tema nº 581 da Repercussão Geral.



    1. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal Constitucional a tenha, posteriormente, superado.



    2. O acórdão rescindendo encontra-se em dissonância com a firme jurisprudência da Suprema Corte, a qual reconhece que as operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), previsto no art. 156, inciso III, da CRFB/88, nos termos do Tema nº 581 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental não provido.